Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707027-57.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDO: FABIANO DORILEO FERMINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SÚMULA 543 STJ. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. NÃO INCIDÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1. Ausente impugnação específica nas razões do recurso, opera-se a preclusão sobre o ponto, cuja reapreciação é vedada (CPC, art. 1.013). 2. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (construtora/incorporadora), que próximo da data da entrega do empreendimento sequer tinha iniciado as obras, acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação com a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única (STJ, Súmula 543). 3. Para que a incorporadora esteja sujeita ao regime de patrimônio de afetação, é necessário que haja averbação do termo firmado pelo incorporador no registro imobiliário (Lei no 4.591/1964, art. 31-B). 4. O instituto do patrimônio de afetação pode impactar o prazo de devolução dos valores ao adquirente no caso de distrato ou de rescisão do contrato por inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, fazendo com que a restituição ocorra após a emissão do habite-se, e não de forma imediata (Lei no 4.591/64, art. 67-A, caput e §§ 5° e 6°). 5. Ausente o registro para a constituição do patrimônio de afetação e não sendo o caso de distrato ou rescisão por culpa do adquirente, não há incidência das normas relacionadas a esse instrumento. 6. A decisão do STJ no REsp repetitivo no 1.599.511/SP (Tema 938) não proíbe a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem ao consumidor. 7. Ainda que se reconheça a legalidade da cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, a negativa de devolução desse valor representaria um prejuízo injusto ao consumidor, que não deu causa à rescisão contratual. 8. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 9. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 474 do Código Civil, defendendo que a resolução contratual não foi voluntária ou imotivada, mas, sim, provocada pela conduta do recorrido. Aduz que havia cláusula expressa no contrato de compra e venda que previa a possibilidade de resolução do contrato por iniciativa da insurgente, caso o recorrido adotasse conduta caluniosa, injuriosa ou difamatória, o que de fato ocorreu in casu; c) artigo 884 do CC, argumentando que não poderia ter sido condenada à devolução de quantias a título de comissão de corretagem, pois esses valores sequer ingressaram em seu patrimônio; d) artigo 67-A da Lei 4.591/64, asseverando que o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes previa a sujeição da obra ao regime de patrimônio de afetação, o qual foi averbado junto à matrícula do imóvel ainda dentro do prazo contratual de entrega, prazo este que venceria somente em 30 de novembro de 2.024. Ressalta que a averbação se deu em momento anterior à consolidação da rescisão contratual promovida pela recorrente, o que atrai de maneira plena os efeitos do regime jurídico especial. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321 (ID 72560528). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal se pronuncia de forma fundamentada sobre todas as questões relevantes à controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente” (REsp n. 2.170.894/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à pontada ofensa aos artigos 474 e 884, ambos do Código Civil e 67-A da Lei 4.591/64, porque “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72560528. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020